Tribunal: TJSP
Processo: 1008769-90.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo e Consumidor – Obrigação de fazer c.c. indenizatória - Obrigação de fazer já levada a efeito nos autos - Recurso exclusivo no que tange a pretensão indenizatória – Dano moral não caracterizado - Sentença mantida – Recurso voluntário da Autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008769-
90.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUNICE DE SIQUEIRA
BASTOS SANTOS, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008769-90.2018.8.26.0020 -Voto no
2
Voto no 39883
Apelação Cível no: 1008769-90.2018.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Eunice de Siqueira Bastos Santos
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
SA
Apelação cível Direito Administrativo e Consumidor
Obrigação de fazer c.c. indenizatória - Obrigação de
fazer já levada a efeito nos autos - Recurso exclusivo
no que tange a pretensão indenizatória Dano moral
não caracterizado - Sentença mantida
Recurso
voluntário da Autora desprovido.
Trata-se de pretensão de obrigação de fazer
c.c. indenizatória ajuizada por Eunice de Siqueira Bastos Santos
em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo SA, objetivando que a Ré remova o poste de energia
instalado, sem ônus para a Autora, bem como seja condenada
na reparação moral de R$ 6.000,00.
A sentença, prolatada pela MM. Juíza Cláudia
Barrichello, julgou parcialmente procedente os pedidos, para o
fim de condenar a Ré na obrigação de fazer consistente em
retirar de perto da janela do imóvel da Autora o poste de
energia elétrica e respectivas fiações, instalando-os em local
apropriado às suas expensas, abstendo-se de obstruir o acesso
a qualquer cômodo da propriedade da Autora. Diante da
sucumbência recíproca, determinou que a Autora arcasse com
as custas e despesas processuais despendidas, corrigidas a
partir das datas dos respectivos desembolsos e a pagar os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
atribuído
à
causa.
Outrossim,
condenou
a
Eletropaulo ao pagamento das custas e despesas processuais,
também com atualização desde os desembolsos, mais verba
honorária de 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça em favor da Autora (fls. 89/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008769-90.2018.8.26.0020 -Voto no
3
Apela Eunice de Siqueira Bastos Santos (fls.
98/105), pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi
apresentada contrarrazões (fls. 122/131).
É o relatório do essencial.
Por se tratar de sociedade de economia mista
prestadora de serviço público, há de se perquirir se existe
aplicação da remessa necessária. Entende-se que a sociedade
de economia mista prestadora de serviço público tem parte
significante do seu regime jurídico espelhado no regime jurídico
administrativo, motivo pelo qual defende-se a necessidade de
análise da remessa necessária, como se autarquia fosse.
Observa-se, “in casu”, não haver remessa necessária, haja vista
que o valor da condenação parcial não transpõe o limite
fixado no art. 496, §3, II, do NCPC.
A Apelante sustenta o cerceamento de defesa.
Razão não lhe assiste. Os documentos acostados são suficientes
para a produção de decisão justa, razoável e proporcional.
Não se desconhece a condição da Apelante (idosa, enferma e
aposentada por invalidez etc), mas deve-se se considerar a
dificuldade de regularizar o sistema em regiões de moradias,
lamentavelmente, tão precárias. Dessa feita, rejeita-se a preliminar.
O impasse cinge-se em saber se o impasse
verificado nos presentes autos autorizada indenização a título
de dano moral.
Aponta-se, de plano, que a obrigação de fazer
fixada pela sentença já foi cumprida pela Empresa, conforme
se verifica nos documentos de fls. 96/97, o que revela absoluta
boa-fé.
De fato, os prestadores de serviços públicos
devem melhor atender os consumidores, para que problemas
como estes não precisem de intervenção do Poder Judiciário.
Daí a se concluir que houve abalo moral, há longo caminho a
ser percorrido.
A melhor doutrina assim define e traz balizas ao
dano
moral,
Sílvio
de
Salvo
Venosa,
“Direito
Civil:
Responsabilidade Civil”, Ed. Atlas, vol. 4o, 10a edição, p. 49:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008769-90.2018.8.26.0020 -Voto no
4
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo, moral e intelectual
da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade.
Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque
aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa
recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de
indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor
comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui,
também é importante o critério objetivo do homem médio, o
“bonus pater familias”: não se levará em conta o psiquismo do
homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouco ou de nenhuma
sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz.
Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade
que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da
alegria é uma constante do comportamento humano universal.”
Nesse
cenário,
imperioso
reconhecer
que
atributos da personalidade da Apelante não foram atingidos.
Explico. Inegável que a Autora tentou solucionar a questão
extrajudicialmente sem obter êxito. Entretanto, conforme já
ressaltado, o local é de difícil acesso, com moradias,
lamentavelmente, simples, o que dificulta um protocolo mais
usual de solução. O problema não era de trivial solução.
Portanto, não há que se falar em abalo moral.
Acrescente-se,
ainda,
2%
de
honorários
recursais em favor da Apelada (art. 85, §11, do NCPC),
observada a gratuidade de justiça (art. 98, §3, do NCPC).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso voluntário da Autora.
Marrey Uint
Relator